Tribunal: STF
Processo: RE 109396
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-19
Data de publicação: 1986-08-19

Ementa:
AO ENTENDER INDEVIDA A REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA COMUM DO ESTADO
DE SÃO PAULO, O ACÓRDÃO RECORRIDO OFENDEU A COISA JULGADA DECORRENTE
DA DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE DETERMINARA AQUELA
MESMA REMESSA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, ANTE O
RECONHECIMENTO DE QUE FOI CONTRARIADO O ART. 153, PARAGRAFO 3., DA
CONSTITUIÇÃO, DEVIDAMENTE PREQUESTIONADO.